Tribunal: STF
Processo: ARE 1390083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de cinco anos entre a morte do instituidor e o ajuizamento da ação em que se postula benefício de pensão por morte. Além disso, o mesmo Pretório fixou a tese de que o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional. 



    2. Logo, se o requerimento de pensão por morte foi apresentado à Administração quando já passados mais de vinte e cinco anos do óbito do instituidor do benefício, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 



    3. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 



    4. Sentença que concedeu a segurança reformada no reexame necessário para pronunciar a prescrição de fundo do direito, prejudicada a apelação voluntária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 40, §§ 5º e 18, e 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “assegurar a devida aplicação do dispositivo constitucional contido no art. 201, V da Constituição Federal, a fim de ratificar a r. sentença que concedeu a segurança, que incluiu o recorrente como beneficiário da pensão por morte de sua esposa, no valor correspondente à remuneração que a servidora estaria recebendo se viva estivesse, em conformidade com o art. 40, §5° da Constituição Federal, com redação original, recepcionado pela EC.20/1998”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/09/2014, concluiu que o direito à concessão inicial de benefício previdenciário não está sujeito ao prazo decadencial, o que corresponde ao tema 313 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.”



    O referido paradigma restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não decai o direito à concessão inicial do benefício previdenciário. Nesse sentido: o RE 626.489-RG, sob minha relatoria. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”(RE nº 1.269.642/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/03/2021).



    Aplicando esse entendimento em caso análogo, destaca-se, também, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.027.835/MG, na qual Sua Excelência expôs a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso em tela:



    “Embora o caso então levado a julgamento tenha sido a revisão de benefício concedido pelo regime geral de previdência social, não é possível circunscrever a força vinculante do precedente unicamente a tal sistema. Como bem lançado no parecer do Ministério Público, a tese de que ‘inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário’ (nem, portanto, prazo prescricional), por se tratar de direito fundamental, deve aplicar-se ao regime próprio de servidor federal, estadual e municipal, por identidade de razão jurídica.” (DJe de 19/11/18).



    Nesse mesmo sentido, anote-se a seguinte decisão proferida em caso similar ao presente: AI nº 848.491/RS, de minha relatoria, DJe de 22/10/2021.



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Suprema Corte acerca do tema, razão pela qual merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente